Tribunal: TJDFT
Processo: 0702171-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL E FAVORECIMENTO REAL TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/06. INVIABILIDADE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO.
1. Mantém-se a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e de tentativa de favorecimento real quando comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos.
2. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, apresentam valor probatório, quando de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestando-se a embasar a condenação.
3. A elevada quantidade e a natureza da substância traficada (89,55g de cocaína) é apta a desabonar a circunstância especial prevista no art. 42 da Lei 11.343/06.
4. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.
5. Recurso desprovido.